Tribunal: TJBA
Processo: 8000552-98.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000552-98.2022.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZENAIDE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - O ônus da prova cabia ao banco apelante, que não se desincumbiu de demonstrar que não houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III - O dano moral é presumido (
dano in re ipsa
), diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado que resultou no depósito de valores não solicitados na conta da consumidora, configurando falha na prestação do serviço bancário.

IV - O valor arbitrado de R$ 5.500,00 a título de danos morais revela-se adequado ao caso, atendendo à sua função sancionadora e preventiva.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

A CÓ R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000552-98.2022.8.05.0046,
em que são partes, como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e, como Apelada,
ZENAIDE MARIA DE JESUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora